Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001916-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO
. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM ASSINATURA DE PROFISSIONAL HABILITADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por seguradora para ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos causados por supostas oscilações na rede elétrica. A sentença condenou ao pagamento parcial do valor pleiteado e aplicou multa por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a concessionária é civilmente responsável pelos danos alegadamente decorrentes de oscilações na rede elétrica, diante de laudos técnicos apresentados pela parte autora;
(ii) saber se é devida a multa por ausência injustificada à audiência de conciliação prevista no art. 334, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual por cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 355, I, do CPC, julga antecipadamente a lide, entendendo desnecessária a produção de prova técnica, sobretudo diante da inércia da parte na fase de especificação de provas.

4. Os laudos técnicos apresentados pela autora não atendem aos requisitos formais exigidos pela legislação de regência, por carecerem de assinatura de profissional habilitado e de registro em conselho de fiscalização profissional, configurando-se como provas unilaterais, sem idoneidade técnica para comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia.

5. Relatórios da própria concessionária, auditados pela ANEEL, atestam a inexistência de perturbações na rede elétrica nos locais e datas indicados.

6. A multa aplicada à parte ré em razão de ausência imotivada à audiência de conciliação deve ser mantida, pois configura desrespeito ao dever legal de comparecimento, frustrando o propósito conciliatório da audiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se, contudo, a multa fixada com base no art. 334, §8º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica quando inexistente prova tecnicamente idônea do nexo causal entre os danos e falha no serviço.

2. Laudo técnico desacompanhado de subscrição por profissional habilitado e registro em conselho de classe é ineficaz como prova.

3. É devida a multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, diante da ausência injustificada à audiência de conciliaç
ão.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001916-43.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida nos autos da ação regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., na qual se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilações de energia em unidades consumidoras localizadas na área de concessão da recorrente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.678,00, referentes a três dos cinco sinistros alegados, bem como ao pagamento de multa por ausência injustificada à audiência de conciliação.

Sustenta a apelante, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora por não estarem subscritos por profissional legalmente habilitado, a inexistência de nexo de causalidade e a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova técnica sem prévia intimação para manifestação específica.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Preparo recolhido – Id. 339138364.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa.

Ab initio
, rejeito a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante.

Não se verifica qualquer nulidade processual, uma vez que o juízo de origem exerceu legitimamente sua prerrogativa de condução da instrução, optando pelo julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC. A titularidade da prova é conferida ao magistrado, nos termos do art. 370 do mesmo diploma, cabendo-lhe indeferir diligências desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, as partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir. A parte autora manifestou desinteresse na produção de outras provas. Já a parte ré, embora posteriormente alegue necessidade de perícia, quedou-se silente quando oportunizada a especificação de provas, revelando desídia processual.

Ainda que houvesse requerimento genérico anterior, não há direito subjetivo à produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos permitam o julgamento da causa.

A alegação de decisão surpresa, portanto, não se sustenta ante a preclusão.

Superada a questão preliminar, passo ao exame de mérito.

Mérito:

Compulsando os autos, observa-se que os pedidos da parte autora foram julgados parcialmente procedentes com base exclusiva nos laudos técnicos acostados à inicial, os quais, contudo, revelam manifesta fragilidade probatória, diante da ausência de assinatura de profissional legalmente habilitado, nos termos exigidos pelas normas do CONFEA/CREA e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Após detida análise dos autos, entendo por reformar o decidido em parte.

Isso porque, os documentos técnicos apresentados referem-se a pareceres unilaterais, não submetidos ao contraditório e produzidos por empresas privadas sem comprovação de registro nos conselhos profissionais competentes, tampouco de habilitação legal dos supostos “técnicos” signatários.

A mera menção de nomes desacompanhada de registro funcional ou ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os torna juridicamente inidôneos à demonstração do nexo causal, comprometendo por completo sua eficácia probatória.

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso já consolidou a orientação de que laudos apócrifos ou desprovidos de qualificação técnica idônea não se prestam à demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária de energia. Reputa-se indispensável que o instrumento probatório contenha elementos objetivos de análise, identificação do responsável técnico e subscrição por profissional regularmente habilitado, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Ademais, os relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária, elaborados com base nos sistemas de monitoramento da rede elétrica e auditados pela ANEEL, informam inexistência de anomalias ou perturbações nos dias e locais indicados nos supostos sinistros.

No tocante à multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, entendo de rigor sua manutenção. A parte requerida foi regularmente intimada a comparecer à audiência de conciliação, deixando de fazê-lo injustificadamente, frustrando a função conciliatória atribuída ao referido ato processual. Trata-se de dever legal de presença, cuja inobservância enseja sanção pecuniária em favor do Estado, como forma de reprimir conduta que atenta contra a dignidade da Justiça e desestimula o efetivo uso dos mecanismos autocompositivos, conforme reiterada jurisprudência.

A ausência de justificativa apta a afastar a multa legalmente prevista impede o acolhimento do pleito recursal nesse ponto, devendo ser preservado o comando sentencial quanto à penalidade imposta.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, mantendo-se, todavia, a multa aplicada à parte ré nos termos do art. 334, §8º, do CPC, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação.

Ao arremate, inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026